Tribunal: TJMT
Processo: 1029283-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029283-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EURIDES MARIA PEREIRA - CPF: 015.879.721-31 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
–
CUSTOS ATRIBUÍDOS AO RÉU
–
DECISÃO NÃO RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO
–

PRECLUSÃO
–

HONORÁRIOS DO PERITO –
VALOR EXCESSIVO –

REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se conhece do Recurso na parte que trata de questões já decididas e sobre as quais incidiu a preclusão consumativa.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho, o tempo estimado para realizá-lo e as despesas intrínsecas. Se o valor mostrar-se excessivo, é necessária a sua redução, em observância ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga (MT) que, no Cumprimento de Sentença n. 1001287-94.2022.8.11.0044 proferida em Ação Declaratória, homologou a proposta de honorários periciais em R$3.200,00, que

deverão ser custeados pelo réu.

O agravante alega que esse valor é exorbitante visto que se trata de perícia grafotécnica, portanto sem alta complexidade.

Diz que “
o momento processual correto para o pagamento é nas custas finais, visto que o mesmo deve ser custeado pela parte vencida, ou divididos na proporção da sucumbência”
.

Argumenta que essa prova foi requerida pela agravada, que, portanto, deve arcar com a respetiva remuneração, nos termos do art. 95 do CPC.

Efeito suspensivo deferido (ID. 194990697).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 201366659).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre do
decisum
que homologou a proposta de honorários periciais em R$3.200,00 e determinou-lhe o pagamento.

A decisão que fixou esse encargo foi proferida em 17-1-2023 (ID. 107540517), contra a qual ele não se insurgiu, tendo se manifestado somente após a homologação, na presente demanda, ajuizada em 6-12-2023.

Portanto, está preclusa a discussão sobre a responsabilidade pelo custeio dessa prova e a respeito do momento em que deverá ocorrer. Por conseguinte, fica inviabilizado o conhecimento dessas matérias.

Quanto à remuneração do perito, tem de ser arbitrada em montante justo, que leve em conta a sua qualificação, o grau de dificuldade do trabalho e o tempo estimado para realizá-lo, bem como as despesas intrínsecas.

No caso concreto, a perícia grafotécnica é de baixa complexidade, não exige prazo considerável nem tem custo elevado.

Logo, os
R$3.200,00
estabelecidos na primeira instância são excessivos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PERÍCIA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – O Código de Processo Civil no § 3o do artigo 465, estabelece que o valor dos honorários periciais será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo Expert.

II - O valor de R$ 8.000,00 apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia grafotécnica de baixa complexidade
”.
(TJMT, N.U 1018641-41.2020.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-10-2020, DJE de 26-10-2020).

Ainda desta Câmara:

AI 1009529-48.2020.8.11.0000;

AI 1002047-49.2020.8.11.0000;

AI 1011431-02.2021.8.11.0000.

Ademais, “
está na alçada do Juiz a decisão sobre a remuneração do trabalho do perito, com o que pode designar outro perito, se julgar onerosos os honorários propostos pelo primeiro indicado”
(REsp n. 100307/SP).

Contudo, isso não significa que o perito seja obrigado a aceitar o encargo pelo montante estipulado, e sim que o juiz não fica adstrito à importância por ele apresentada, se entender exorbitante. Na hipótese de o perito nomeado não concordar com o
valor
definido, deverá ser substituído por outro profissional igualmente capacitado para a função.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento
para reduzir os honorários periciais para R$2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024